Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703412-93.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER DE CASTRO COUTINHO APELADO: NATUPAR NATUREZA PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível para retificar a autuação a fim de que apenas Natupar Natureza Participações Ltda. conste como apelada. Intime-se o apelante para regularizar sua representação processual, pois não há nos autos procuração outorgada por ele que confira poderes à advogada que subscreve a apelação (id 23626875). Prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator